Tribunal: TJSP
Processo: 0000942-42.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Dano qualificado – Princípio da insignificância – Teoria não prevista em nosso ordenamento jurídico – Ausência de dolo específico – Inocorrência - Absolvição – Impossibilidade – Redução da pena - Cabimento - Regime inicial semiaberto – Adequado – Recurso parcialmente provido.